Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006128-62.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE SILVA BARBOZA, WILTON DO NASCIMENTO MATIAS EMBARGADO: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME, DOMINGOS NUNES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Denise Silva Barboza e Wilton do Nascimento Matias (ID no 31105441) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso interposto pelo Instituto Anima de Educação Ltda. – ME em razão da sua deserção (ID no 30960657, págs. 1-2). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO